Tribunal: TJMT
Processo: 1004516-29.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004516-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), GIOVANI LEANDRO RUZIN - CPF: 651.906.961-20 (AGRAVANTE), KARINA FERNANDES BATISTA RUZIN - CPF: 864.668.791-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

KARINA FERNANDES BATISTA RUZIN e GIOVANI LEANDRO RUZIN

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – PREVISÃO DO ART. 3º DA LEI 8.009/90 – RENÚNCIA
AO BENEFÍCIO LEGAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade (Artigo 3º, V, da Lei 8.009/90.)

Não se mostra razoável, que, após, a inadimplência contratual, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento movido por
KARINA FERNANDES BATISTA RUZIN e GIOVANI LEANDRO RUZIN
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 136261042 –
autos de origem PJE Nº 1000536-51.2019.8.11.0032
) pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste-MT, que rejeitou a objeção de
pré
-executivida
de,

nos seguintes termos:

“(...)
2. A exceção de
pré
-executividade decorre do princípio do devido processo legal, princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa, todos previstos no art. 5°, LIV, LV, XXXV da Constituição Federal. Conceitua-se como um instrumento de defesa de origem doutrinária, utilizada principalmente pelo executado no processo de execução, antes da penhora ou do depósito, ou a qualquer tempo, onde o executado poderá alegar matérias com a finalidade de demonstrar que a execução não preenche todos os requisitos legais, sendo que tal manifestação é feita através de simples petição.
Seu conteúdo deve cingir-se as questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo Civil, das quais não se admite dilação probatória. Assim, admite-se também à arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas. No caso em tela, a objeção da executada se refere à alegação impenhorabilidade do bem executado, por se tratar de pequena propriedade rural familiar. Pois bem.

O excipiente demonstrou nos autos tratar a propriedade rural de pequena propriedade rural familiar, utilizada para prover a subsistência familiar, contudo, a legislação prevê que a impenhorabilidade do bem de família pode ser excepcionada em determinadas circunstâncias, dentre elas a execução de hipoteca sobre imóvel dado em garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

No caso em análise, verifica-se da cédula rural pignoratícia e hipotecaria que o excipiente ofereceu o imóvel em garantia (id 21271662).Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual firmou a tese de que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou entidade familiar. Nesse sentir é a jurisprudência: (....)Desse
modo, deve ser rejeitada a presente exceção de
pré
-executividade. 3. Ante o exposto, REJEITO a objeção de
pré
-executividade, por não restar configurada a impenhorabilidade do bem.

(...)”

Em razões recursais
(ID nº 204083161)
, o Agravante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1. Da impenhorabilidade do bem executado, por tratar
-se
de pequena propriedade rural familiar.

O pedido recursal
liminar,
fora indeferido, ante a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada
(ID nº 205227164)

A parte agravada, apresentou contraminuta ao recurso interposto,
defendendo o não provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto, defendendo a manutenção da decisão vergastada em sua integralidade.
(ID nº 210193687)

O Ilustre Representante do Parquet, deixou de oferecer parecer ministerial, tendo em vista, a ausência de interesses meta individuais, tratando-se, a hipótese, de interesse individual e disponível que não se confunde com interesse público primário.

(ID nº 212686665)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

KARINA FERNANDES BATISTA RUZIN e GIOVANI LEANDRO RUZIN

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do juízo
a quo,
que em Ação de Título Executivo Extrajudicial, decidiu pelo
indeferimento da tutela de urgência
, ante suposta ausência de elementos probatórios, capazes de demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se da análise inicial dos presentes autos, que a instituição financeira, ora agravada, ajuizou ação de Execução De Título Extrajudicial referente a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária registrada sob nº 40/02936-0, no valor de R$ 96.379,59 (noventa e seis mil, trezentos, setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento do final para em 28 de novembro de 2018, além de outras garantias, consta no instrumento de crédito a hipoteca cedular de terceiro grau e sem concorrência de terceiros, o imóvel de matrícula 20.102, CRI Rosário Oeste (MT), com 31,38 (trinta e um hectares e trinta e oito ares), localizado na chácara Canaã, município de Rosário Oeste (MT).

Relatam os agravantes, que manejaram exceção de
Pré
-Executividade alegando impenhorabilidade do bem executado, por tratar de pequena propriedade rural familiar.

Por outro lado, a instituição financeira agravada BANCO DO BRASIL SA, defende a manutenção da decisão vergastada, afirmando que, os agravantes ofereceram imóvel como garantia hipotecária um imóvel, e, que, não comprovaram requisito indispensável, qual seja, que se trata de imóvel de propriedade destinada a trabalho familiar, nos termos do
art
4º da Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra).

Pois bem.

Analisando o conjunto fático-probatório, percebo que, sem razão os Agravantes.

Impende salientar que tratando-se de Agravo de Instrumento, para justificar o deferimento do pleito, qual seja, à concessão de efeito suspensivo ao
decisum
fustigado é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido.

Do exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a antecipação pretendida, máxime porque, não se observa, de pronto, demonstração inequívoca da qualidade de beneficiário do agravante.

Como é cediço, a Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1º, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

Senão vejamos:

“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Ocorre que, o legislador, ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei nº 8.009/90), o fez para proteger direito constitucional à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6º, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome da parte agravante, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

No presente caso
, os agravantes acostaram aos autos Imposto de Renda
(ID. 34706161
– autos de origem
)
, cujo registro informa a existência de Lote Urbano dentre os bens do agravante Giovani Leandro
Ruzin
.

Ademais,
inexistem nos autos elementos de prova capazes de indicar que os devedores retirem da propriedade rural
,
o seu sustento e
/ ou
de sua família.

Ressalte-se, ainda,
que
nos termos do artigo 3º, V, da Lei 8.009/90
,
a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, pois o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório
, ou, conforme brocardo latino: “
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
”
.

Neta senda, vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V -
para
execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – INDEFERIMENTO –

FALTA DE COMPROVAÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família.
No caso concreto, o agravante não se desincumbiu a contento de seu ônus. O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3º, V, da Lei 8.009/90. Assim, não há como acolher a tese quando após a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora.”

(grifo nosso)

(TJ-MT - AI: 10015035620238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Desta forma
, para garantir dívida da cédula de crédito bancário o imóvel foi dado em hipoteca, mas a fim de postergar o pagamento do débito executado, alega o agravante que se trata de bem impenhorável.

Assim, não visualizo em sede de juízo de cognição sumária,

os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada,
razão pela qual, o indeferimento da concessão da tutela de urgência pretendida, é a medida que se impõe.

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024